Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728870-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS RODOPOULOS LTDA AGRAVADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A., VERO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Irmãos Rodopoulos Ltda em face da r. decisão (ID 240007235, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A e outros, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de excluir a inscrição do nome dele dos cadastros de restrição de crédito. Alega que as referidas inscrições embaraçam o exercício da atividade econômica dele e que caberia aos Réus/Agravados o ônus de comprovar a licitude das inscrições, sob consequência de ser submetido à produção de prova negativa. Afirma que inexiste perigo de irreversibilidade da medida postulada, ao tempo em que a manutenção das inscrições durante o curso do processo lhe causará danos irreversíveis. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 74056794). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque há necessidade de análise da questão após o devido contraditório e dilação probatória acurada. Conquanto afirme que não manteve vínculo jurídico com as empresas que incluíram o nome dele em cadastros de inadimplentes, somente com a oitiva das Rés/Agravadas será possível confirmar a verossimilhança das alegações do recorrente. Além desse aspecto, o Autor/Agravante se limitou a juntar documento intitulado “ficha Serasa”, com a prova das alegadas inscrições indevidas (ID 240003850), no valor total de R$ 259,02 (duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), bem como uma declaração de que foi impedido de realizar uma operação comercial ante a restrição de crédito contida no SPC e Serasa. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO. REFINANCIAMENTO INDEVIDO DA DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, o pagamento do débito referente ao cartão de crédito e a existência de refinanciamento indevido da dívida que autorizariam a suspensão das cobranças efetuadas pelo Banco Agravado, não há fundamento para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Inexiste previsão legal de condenação ao pagamento de custas processuais em decorrência de não provimento do Agravo de Instrumento. 4. “A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda.” (AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022.) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1995551, 0751585-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Registre-se que, da análise das provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de segurança, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator